Tribunal: TJSP
Processo: 1069320-24.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Menor internado em situação de extrema urgência, sob risco de morte. Negativa da ré em dar cobertura sob alegação de carência contratual. Inadmissibilidade. Sentença de procedência. Recurso da ré alegando carência contratual de 180 dias que ainda não tinha sido cumprida, tendo liberado as 12 primeiras horas de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Menor internado em situação de extrema urgência, sob risco de morte. Negativa da ré em dar cobertura sob alegação de carência contratual. Inadmissibilidade. Sentença de procedência. Recurso da ré alegando carência contratual de 180 dias que ainda não tinha sido cumprida, tendo liberado as 12 primeiras horas de internação, estando de acordo com a resolução do CONSU. Se bate pela exclusão da condenação ao pagamento de idenização por danos morais, contudo, se mantida, deve ser fixada de forma moderada. Evidente situação de urgência/emergência que foi ignorada pela ré. Abusividade que afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Cobertura devida. Aplicação da Lei 9.656/98. Função social do contrato. Danos morais bem aplicados à espécie. Sentença que não merece reforma, o que autoriza a majoração dos honorários recursais em respeito ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido.